Tribunal: STF
Processo: RE 93297
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
LIQUIDAÇÃO. OFENSA A COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
AO CASO NÃO SE APLICA O VETO ESTABELECIDO NO ART-308, VI, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM FACE DA RESSALVA
PREVISTA NO "CAPUT", JA QUE A OFENSA A COISA JULGADA ENVOLVE A
GARANTIA ASSEGURADA NO ART-153, PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SE A SENTENÇA EXEQUENDA NÃO ESPECIFICA AS PARCELAS SOBRE AS QUAIS
INCIDE A CORREÇÃO MONETÁRIA E NÃO FAZ, TAMBÉM, NENHUMA DISTINÇÃO
ENTRE ELAS, DEFESO E A LIQUIDAÇÃO EXCLUIR QUALQUER DOS PEDIDOS
ISOLADAMENTE CONSIDERADOS, INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA TANTO
SOBRE OS DANOS EMERGENTES QUANTO SOBRE OS LUCROS CESSANTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.